Tribunal: STF
Processo: ADI 3674
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CAPACIDADE POSTULATÓRIA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Cabe distinguir, seja o processo subjetivo, seja objetivo, legitimidade – condição da ação – de capacidade postulatória.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL. Uma vez constatado erro material na referência a dispositivo legal, cumpre afastá-lo.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO – PROCEDÊNCIA – GUERRA FISCAL – MODULAÇÃO. Considerados a nulidade do ato normativo, a prevalência da Constituição, o desestímulo à edição de leis inconstitucionais e a jurisprudência do Tribunal sobre a guerra fiscal, descabe a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.